Tribunal: STF
Processo: Rcl 37308
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-02-21
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADC 16. ART. 71, § 1º, DA LEI 8.666/1993. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. FALTA DE EFICIENTE FISCALIZAÇÃO. CULPA IN VIGILANDO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NECESSÁRIOS PARA MODIFICAR DECISÃO AGRAVADA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - O ato impugnado no Juízo a quo não contraria a decisão proferida na ADC 16. Ademais, não cabe reclamação para obter-se o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. 



    II - É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado.



    III - O presente recurso contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos.



    IV – Não procede a alegação de que há necessidade de prova robusta e inequívoca da ausência de fiscalização. O Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, ao analisar a questão, constatou a responsabilidade subsidiária com base na análise do conjunto fático-probatório dos autos. 



    V - Agravo regimental a que se nega provimento, condenando a agravante ao pagamento de honorários advocatícios.